Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CANABIDIOL. FORNECIMENTO PELO ESTADO. ENFERMIDADE DO AUTOR NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS. UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS SEM RESULTADOS EFICAZES. AUSÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA.
1. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.
2. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. No caso em análise, em princípio, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do menor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que há relatório médico sobre a necessidade e urgência do medicamento pleiteado, bem como sobre a utilização de outros fármacos fornecidos pelo SUS (Valproato de Sódio, Fenobarbital, Clobazam, Lamotrigria, Carbamazepina, Topiramato, Levetiracetam, Lamotrigina e Levetiracetam) sem resultados eficazes para a enfermidade do menor (epilepsia/síndromes epilépticas e paralisia cerebral).
4. O medicamento, embora seja padronizado na SES/DF e dispensado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a enfermidade do menor. Todavia, embora não conte nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, a documentação acostada aos autos comprova a necessidade do tratamento prescrito por médico da rede pública que acompanha o paciente, bem como o insucesso na utilização de outras alternativas terapêuticas, de forma a caracterizar, no atual estágio processual, o dever de o Estado fornecer o fármaco pleiteado, ainda que referido medicamento não esteja padronizado para a enfermidade que acomete o autor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.